Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-28.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Lançamento indevido na fatura da autora de compras por ela não reconhecidas no valor de R$ 7.414,55 e que divergem do seu perfil de consumo. Apuração de que a usuária, ao ser contatada pela instituição financeira, com a finalidade da averiguação da legitimidade de aludidas despesas, não as reconheceu e aduziu que no momento em que

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Lançamento indevido na fatura da autora de compras por ela não reconhecidas no valor de R$ 7.414,55 e que divergem do seu perfil de consumo. Apuração de que a usuária, ao ser contatada pela instituição financeira, com a finalidade da averiguação da legitimidade de aludidas despesas, não as reconheceu e aduziu que no momento em que realizados os gastos, encontrava-se em seu local de trabalho. Hipossuficiência da autora e verossimilhança de suas alegações. Admissibilidade da inversão do ônus da prova. Culpa exclusiva da usuária do cartão não comprovada. Nulidade da cláusula que impõe a consumidora a responsabilidade pelos gastos feitos com o cartão de crédito até o momento da comunicação à administradora. Inexigibilidade do débito declarada. Pleito indenizatório rejeitado. Configuração de mero dissabor ou aborrecimento. Apuração de que não houve restrição cadastral. Danos morais não caracterizados. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e deram parcial provimento ao recurso.